Tribunal: STF
Processo: RE 1482277
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás deu provimento recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 7, p. 1-7), de cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9605/98. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO.” (eDOC 7, p. 1-3; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF com alegação de negativa “ao mandado de criminalização expresso contido no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal” (eDOC 14, p. 1-20). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Juiz-Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás admitiu o RE (eDOC 16, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para afastar a prescrição reconhecida no acórdão impugnado e reestabelecer a sentença condenatória” (eDOC 82, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.451.910 AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 164.372 ED-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.417.865 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 15.3.2023; ARE 1.453.423 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 18.3.2024; dentre outros.



    Aliás, ainda sobre o tema, em caso idêntico, destaco do recente acórdão proferido no RE 1.475.615 AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 6.5.2024:



    “Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei nº 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.” 



    O acórdão supracitado possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente